Tribunal: TJDFT
Processo: 0746546-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746546-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GLAUCO HENRIQUE GONCALVES SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito. O Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF), ora agravantes, afirmam que há excesso de execução. Informam que a decisão agravada determinou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (Inpc) e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021 e, após, adotou o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para a correção, sem a incidência de juros, consoante o art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Argumentam que houve modificação, em sede recursal, do critério de correção monetária adotado pela sentença exequenda, ocasião em que restou consignado que deve ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Sustentam que a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) em âmbito distrital veio a ser ratificada de forma expressa a partir da entrada em vigor da Lei Complementar Distrital n. 943/2018, de 2.6.2018, que alterou a Lei Complementar Distrital n. 435/2001 e determinou a aplicação do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) na correção do crédito tributário distrital. Alegam que, para fins atualização monetária referente à contribuição previdenciária, deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (Inpc) até maio de 2018 e, a partir de junho de 2018, o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) nos moldes da Lei Complementar Distrital n. 943/2018. Avaliam que a referência no julgado à Emenda Constitucional n. 113/2021 foi feita para fins de observância à legislação superveniente, incidente desde 2021 para todo e qualquer débito da Fazenda Pública, sem prejuízo da anterior previsão na legislação da entidade tributante, conforme determinado no julgamento dos recursos repetitivos expressamente invocados no acórdão. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pedem o provimento do recurso. Sem preparo, diante da isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. A parte exequente busca obrigação de pagar fixada em desfavor do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF) e do Distrito Federal nos autos do processo n. 0704860-45.2021.8.07.0018. O título exequendo (acórdão n. 1667287) consignou que a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. O título exequendo também foi expresso em determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Observa-se que o título exequendo fixou os índices aplicáveis a título de correção monetária e juros de mora. Por este motivo, até o dia 8.12.2021 aplica-se, para o caso, o Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral n. 810), no qual o Supremo Tribunal Federal concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30.6.2009). Os juros de mora a serem aplicados submetem-se ao índice de remuneração da poupança. A partir de 9.12.2021, diante da superveniente norma de ordem pública trazida pelo art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, o crédito deve ser atualizado pelo Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), que já engloba juros e correção monetária nos cálculos. Os parâmetros acima descritos são os mesmos que foram utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada para fins de apuração do débito, os quais não merecem reparo. Os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não restou configurada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada